Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-19.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. INJÚRIA RACIAL. CORREÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INJÚRIA RACIAL. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DE LESÕES. RESISTÊNCIA MEDIANTE VIOLÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESOBEDÊNCIA INCABÍVEL. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO NORTEADOR. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA. SEGUNDA ETAPA. HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, resistência e injúria racial, em concurso material.
II – Questões em discussão
2. (i) Verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de resistência e injúria racial; (ii) Analisar a possibilidade de desclassificação do crime de resistência para o de desobediência; (iii) Examinar o acerto do critério de exasperação da pena-base adotado pela magistrada; (iv) Definir se a redução da pena na segunda etapa da dosimetria deve observar a mesma proporção aplicada no aumento da pena-base.
III – Razões de decidir
3. A Lei n. 14.532/2023, vigente à época dos fatos, desloca a tipificação do crime de injúria racial para o art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989, tornando necessária a correção da capitulação jurídica.
4. A emendatio libelli em segunda instância é cabível mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não acarrete agravamento da pena concretamente aplicada, em respeito à vedação de reformatio in pejus.
5. O crime de resistência se configura quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, sendo desnecessária a comprovação de lesões corporais nos servidores para a consumação do delito.
6. Os depoimentos de policiais envolvidos em abordagens gozam de especial valor probatório quando prestados de forma harmônica, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e quando não desabonados por outros elementos de prova.
7. A desclassificação para o crime de desobediência é incabível quando a resistência à execução do ato se dá mediante violência ou ameaça.
8. O crime de injúria racial se configura com a prática de ofensa à honra subjetiva da vítima mediante expressões pejorativas relacionadas à sua cor, raça ou etnia, sendo suficiente a comprovação do dolo específico a partir das circunstâncias do caso concreto.
9. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por testemunha direta do ocorrido, possui especial relevância na formação do convencimento judicial em crimes de injúria racial, diante da ausência de vestígios.
10. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
11. Para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, deve-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.
IV – Dispositivo
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o, II; CP, artigos 69, 140, § 3o, e 329; Lei n. 7.716/1989, art. 2o-A; CPP, artigos 383, 617
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 134872, Relator Dias Toffoli, 2a Turma, j. 27.03.2018; STJ, REsp n. 1.114.507/ES, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 03.12.2013; TJDFT, Acórdão n. 1650430, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07/12/2022; TJDFT, Acórdão n. 1416816, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 20/04/2022; STJ, AgRg no HC n. 737.545/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, 5a Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27/09/2022